Tribunal: TJSP
Processo: 2228808-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão à abstenção de descontos de valores relativos ao imposto de renda, Portadora de síndrome demencial. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória. Manutenção. Ausência dos requisitos legais. Prova pré-constituída insuficiente para firmar convicção quanto ao fumus boni iuris. Necessidade de dilação probatória. Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão à abstenção de descontos de valores relativos ao imposto de renda, Portadora de síndrome demencial. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória. Manutenção. Ausência dos requisitos legais. Prova pré-constituída insuficiente para firmar convicção quanto ao fumus boni iuris. Necessidade de dilação probatória. Agravo desprovido.